Tribunal: TJDFT
Processo: 0727113-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727113-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Almir Augusto Ventura Agravado: Banco Santander S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Almir Augusto Ventura, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0701577-35.2021.8.07.0011. Por intermédio da petição referida no Id. 76072433, a instituição bancária agravada alega a ocorrência de nulidade processual em virtude da ausência da intimação de seu advogado, devidamente constituído nos autos, a respeito das decisões monocráticas proferidas por este Relator. Feitas essas considerações, manifeste-se o agravante, com fundamento na norma prevista no art. 10 do CPC, a respeito da alegada nulidade processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator